Tribunal: STF
Processo: ARE 1468405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de procedimento comum, pronuncia a prescrição do fundo de direito, que tinha por objeto a conversão em pecúnia dos períodos de Licença Especial e férias não gozados e nem computados em dobro para a inatividade, e extingue o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.



    2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp. 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, assentou que o prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, seja qual for a pretensão deduzida, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002 (STJ, 1ª Seção, REsp 1.251.993, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19.12.2012).



    3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional nos casos de conversão de licença-prêmio é a data da aposentadoria do servidor público. Precedente afetado ao rito dos recursos repetitivos representativos de controvérsia: STJ, 1ª Seção, REsp 1254456, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.5.2012. O mesmo entendimento é adotado pelo STJ tratando-se de militar: 2ª Turma, REsp 1833851/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25.10.2019; e pelo TRF2: 7ª Turma Especializada, AC 5015616-28.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, DJF2R 21.1.2020.



    4. A Portaria Normativa do Ministério da Defesa nº 31/GM-MD, de 24.5.2018, que aprovou o entendimento esposado pelo Parecer nº 125/2018/CONJURMD/ CGU/AGU (cujo efeito vinculante foi conferido pelo DESPACHO nº 2/GM-MD), ressalvou expressamente a incidência do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n.º 20.910/32 para o exercício da pretensão de conversão em pecúnia dos períodos de licença especial não gozados e nem contados em dobro, cujo termo inicial é a data da transferência do militar para a inatividade ou a data do rompimento do vínculo do ex militar com a Força Singular. Precedentes TRF2: 6ª Turma Especializada, AC 5067885-10.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJF2R 2.7.2020; 7ª Turma Especializada, AC 5015616-28.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, DJF2R 21.1.2020; 8ª Turma Especializada, AC 5009128-57.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJF2R 27.8.2019.



    5. O apelante passou para a reserva remunerada no ano de 2004 e, somente em 24.7.2019, requereu junto à administração a conversão da licença especial em pecúnia, de modo que é evidente a ocorrência da prescrição quinquenal (Decreto n.º 20.910/32).



    6. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados.



    7. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos I, II; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente